Tribunal: TJDFT
Processo: 0708369-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. VULTOSA QUANTIDADE DE COCAÍNA. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS DE AUDIÊNCIAS. EXCEPCIONALIDADE. PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. PRISÃO DOMICILIAR NÃO CONCEDIDA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado à paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva da paciente, acusada da autoria do delito de tráfico de drogas interestadual, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, uma vez que se trata de conduta grave e foi apreendida vultosa quantidade, mais de três quilos de cocaína, droga de alto poder viciador e destrutivo, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-la da prática de outros delitos, protegendo o meio social.
4. A suspensão dos prazos para realização de audiências no juízo de piso é medida de caráter excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de excesso de prazo.
5. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art. 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que a situação da paciente se subsuma a alguma das hipóteses ali previstas.
6. O art. 318 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses de substituição da prisão cautelar pela domiciliar, porém inexiste nos autos demonstração de que a paciente está extremamente debilitada por motivo de doença grave ou que sua situação se enquadre em outras hipóteses previstas.
7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.